Tribunal: TCU
Processo: 008.194/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2213/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, apresentada por Atlântico Comércio de Pescados Ltda., com pedido de expedição de medida cautelar, em face do PE-SRP 25/2020, promovido pela Base Aérea de Florianópolis (Uasg 120073), que teve por objeto a aquisição de gêneros alimentícios, com menor preço por item, a fim de atender às necessidades da Base Aérea de Florianópolis pelo período de doze meses. Considerando, nos termos do Despacho de peça 19, a realização das oitivas quanto às seguintes alegações: (a) em relação à habilitação jurídica, a empresa Trinta Reis Comércio de Pescados Eireli, vencedora de alguns dos itens, não teria apresentado o Título de Registro ou de Relacionamento exigido nos itens 9.8.7.1.1 e 9.8.7.1.2 do edital; (b) manifestação de interesse recursal, pela Representante, sendo que a intenção de recurso teria sido rejeitada a partir de juízo de mérito antecipado; e (c) a empresa não teria apresentado atestado de capacidade técnica, exigido pelo item 9.11.1 do edital; Considerando, relativamente ao item 'a' supra, que foi apresentado no bojo dos presentes autos (peças 30 e 38) o registro da empresa Trinta Réis junto ao serviço de inspeção municipal de Florianópolis, comprovando fato já existente ao tempo da licitação, embora não constasse do Siasg ( Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ); Considerando, no tocante ao item 'b' supra, que houve equívoco no processamento da intenção de recurso, sendo que, em tal etapa, o pregoeiro deveria ter se limitado à análise dos pressupostos para processamento do expediente recursal, abstendo-se de examinar seu mérito (Acórdãos 2.488/2020, 602/2018, e 1.168/2016, todos do Plenário); Considerando, no que se refere ao item 'c' supra, as informações de qualificação técnica do licitante constantes do Sicaf, as quais comprovam que a empresa Trinta Reis já forneceu para as empresas Emilio Kleber Gottshalk - ME e Restaurante Ostradamus Eireli, tendo a validade dessa qualificação até 31 de dezembro de 2021 (peça 38, p. 18; peça 34, p. 2), embora não tenham sido apresentados juntamente com sua documentação por ocasião da licitação, mas que, conforme jurisprudência deste Tribunal, seria possível a exigência dos respectivos atestados em sede de diligência, o que não ocorreu; Considerando, ainda, a declaração da Base Aérea de Florianópolis (peça 28) no sentido de que foram suspensas temporariamente novas emissões de empenho dos itens 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68 e 69 do Pregão 25/2020 até o pronunciamento de mérito desta Casa ou até que os níveis de estoque de gêneros alimentícios estejam comprometidos; Considerando, afinal, a instrução de peças 53-55, em que a unidade técnica entende suficiente a expedição de ciências ao órgão a respeito das ocorrências detectadas, a fim de evitar falhas semelhantes em futuros certames; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; para, no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; b) dar ciência à Base Aérea de Florianópolis e ao representante deste Acórdão, bem como da instrução de peça 53; e c) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.194/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Trinta Reis Comercio de Pescados Eireli (23.742.493/0001-30) 1.2. Órgão/Entidade: Base Aérea de Florianópolis 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Douglas Dutra (OAB/SC 27075), representando Atlântico Comércio de Pescados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Base Aérea de Florianópolis, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 25/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 o envio de documentos (Título de Registro ou de Relacionamento, conforme exigido nos itens 9.8.7.1.1 e 9.8.7.1.2 do edital) da empresa Trinta Réis apenas por e-mail prejudicou a transparência do certame, bem como constituiu violação ao disposto no art. 26 do Decreto 10.024/2019, já que impossibilita o controle por parte de outros licitantes ou mesmo cidadãos interessados, ante a não divulgação do que foi enviado; 1.7.1.2. o exame, ainda na etapa de análise da intenção de recurso, das razões de mérito do recurso manejado constituiu prática incondizente com a jurisprudência dominante do TCU (v.g Acórdãos 2.488/2020, Relator Ministro Raimundo Carreiro, 602/2018, Relator Ministro Vital do Rêgo, e 1.168/2016, Relator Ministro Bruno Dantas, todos do Plenário), vez que em tal etapa processual o pregoeiro deveria ter se limitado à análise dos pressupostos para processamento do expediente recursal, quais sejam, sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação; e 1.7.1.3. a ausência de juntada, no sistema Comprasnet, pela licitante vencedora, da documentação referente à sua qualificação técnica, prejudicou a transparência do Pregão 25/2020, bem ainda não se alinha ao que dispõe o parágrafo único do art. 40 do Decreto 10.024/2019, combinado com a cláusula 5.3 do edital do certame.